Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE. RESP 1.578.553/SP (TEMA 958). ESPECIFICAÇÃO SERVIÇO. INEXISTENTE. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP (TEMA 972). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 539 do STJ, e do REsp Repetitivo no. 973.827/RS, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
1.1. A Súmula no 121 do STF (“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”), há muito teve sua aplicação afastada do âmbito dos contratos firmados por instituições financeiras, segundo exceção estabelecida pelo excelso STF no verbete sumular 596.
1.2. Se a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, fica evidenciada a expressa previsão de incidência de juros capitalizados com periodicidade mensal, a autorizar a sua legítima cobrança, consoante preconizado pelo verbete sumular 541/STJ.
1.3. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, principalmente se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, uma vez que tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras.
2. É legal a cláusula que prevê a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens e da Tarifa de Registro de Contrato desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não gere onerosidade exagerada no caso concreto. Precedentes (Tema 958 STJ).
2.1. A prestação do serviço de registro do contrato restou comprovada com a inscrição do gravame no documento do veículo.
2.2. Quanto à avaliação de bem, não se depreende qualquer comprovação pela instituição financeira de que, de fato, o serviço foi prestado, de modo que se mostra abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem.
3. Pacífico o entendimento no sentido de que a venda casada é abusiva, sendo necessária a rescisão do contrato não autorizado ou requerido pelo consumidor.
3.1. No caso específico dos autos, o autor alega a ocorrência de venda casada, mas não juntou documentos aptos a demonstrá-la. Inexistindo provas, impossível a declaração da venda casada.
4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do C. STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).
4.1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista afigurou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
5. Não há abusividade nem ilegalidade na previsão de cobrança de comissão de permanência nos casos de mora, desde que ajustada livremente e não cumulada com encargos remuneratórios, moratórios e multa contratual. Inteligência do Enunciado de Súmula 294 do STJ.
5.1. No contrato firmado entre as partes não há previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
6. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais. No entanto, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro deverá arcar integralmente com o ônus da sucumbência.
6.1. No caso, o réu sucumbiu em parte mínima, devendo o autor arcar integralmente com as depesas e honorários.
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados (art. 85, §11 do CPC).